Tribunal: TJMT
Processo: 0014339-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014339-33.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOVANE DE ASSUNCAO LEITE - CPF: 594.032.921-72 (EMBARGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0014339-33.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO
: JOVANE DE ASSUNCAO LEITE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, consistente na manutenção da sentença quanto ao reconhecimento do atraso na entrega do imóvel pela construtora e do dano moral decorrente, o qual independe de prova (
Tema 996
).

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 31667963), objetivando sanar supostas omissões e premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 28954497, proferido no recurso de apelação cível

interposto em face de
JOVANE DE ASSUNCAO LEITE
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso a fim de reformar em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em síntese sustenta que o acórdão não se posicionou se o mero descumprimento contratual gera ou não dano moral, pois somente a espera pelo imóvel e pelo sonho da casa própria não constituem fatores capazes de gerar indenização.

Alega que deve haver pronunciamento sobre a
cláusula quarta
do contrato firmado entre as partes sob a ótica da embargante, argumentando que o prazo de entrega da obra é o prazo para entrega das unidades habitacionais concedido pela instituição financeira, que abrange a obra como um todo e não da unidade habitacional específica.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Ao apresentar as contrarrazões, o embargado refutou os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento e pela condenação do embargante em litigância de má fé (ID 32700450).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o acórdão deve se posicionar se mero descumprimento contratual gera ou não dano moral.

Ora, tal questão fora devidamente enfrentada por este Tribunal, inclusive com base em jurisprudência consolidada por meio de recurso repetitivo (
Tema 99
6), conforme se verifica abaixo:

“
A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento,
em sede de recurso repetitivo
, no sentido de que
quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema 996)
.
” (ID 28954497)

De igual forma, também fora devidamente analisada a
cláusula quarta
do contrato firmado entre as partes, não estando os julgadores obrigados a analisá-la sob a ótica da embargante, tendo em vista o livre convencimento do magistrado.

Neste particular, destaca-se que o entendimento adotado pela Câmara acerca do assunto foi devidamente fundamento, consoante se verifica abaixo:

“Tem-se dos autos que as partes firmaram em
11/11//2011
Instrumento contrato particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia para aquisição do Lote 31, Quadra E07, Setor E, do Loteamento Santa Terezinha I, Cuiabá-MT, no qual restou estipulado que
o prazo de conclusão da obra era de 15 (quinze) meses
, conforme
cláusula quarta
(ID 20754953).

Com efeito, a Lei Federal no 4.591/64, a qual dispõe sobre as incorporações imobiliárias, dispõe em seu artigo 43-A e parágrafos que:

“
Art. 43-A.
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado
, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
(Incluído pela Lei no 13.786, de 2018)

§ 1o Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no
caput
deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do § 8o do art. 67-A desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.786, de 2018)

§ 2o Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no
caput
deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso,
pro rata die
, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato.
(Incluído pela Lei no 13.786, de 2018)

§ 3o A multa prevista no § 2o deste artigo, referente a mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no § 1o deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação.
(Incluído pela Lei no 13.786, de 2018)
” (g.n.).

No caso em análise, extrai-se do contrato de financiamento firmado entre as partes que há a previsão expressa de prazo de prorrogação, ou seja, no
parágrafo segundo da cláusula quinta
consta que
a incorporadora teria até 60 (sessenta) dias após a data da conclusão das obras para promover a entrega das chaves
do imóvel ao comprador (ID no 20754953); assim, denota-se que o termo final para a entrega da unidade habitacional ao autor era
abril de 2013
, conforme previsto no referido contrato de financiamento.

Por sua vez, a apelante defende que houve prorrogação do prazo, consoante os documentos trazidos na contestação – a cartilha do Programa Minha Casa Minha Vida –, argumentando restar comprovado que o prazo de construção é de até 36 (trinta e seis) meses, mostrando-se válida a prorrogação concedida pela CEF à apelante.

Todavia, o período acima citado e a prorrogação concedida pela CEF cuida-se, na verdade, do prazo de conclusão da obra ajustado entre a construtora/incorporadora e o agente financiador da obra e não da relação existente com o comprador, tanto que a
cláusula quarta
do contrato (ID 20754953) estabelece uma sanção para a apelante na hipótese do seu descumprimento.

Portanto, como o imóvel em questão somente foi
entregue em 20 de janeiro de 2014
, de acordo com o termo de entrega das chaves constante no ID no 20754958,
resta demonstrado o atraso na entrega do bem
.” (ID 28954497)

Portanto, não há falar-se em omissão, razão pela qual se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como não há se falar em ônus de sucumbência, uma vez que “
a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, p. 479).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020